Tribunal: STF
Processo: HC 83022
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-06-17
Data de publicação: 2003-06-17

Ementa:
E M E N T A: HABEAS CORPUS - CRIME DE LATROCÍNIO (CP, ART. 157, §
3º) - ALEGAÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO PENAL CONDENATÓRIO -
 SUPOSTA OCORRÊNCIA DE FALSO TESTEMUNHO DURANTE A FASE DE INSTRUÇÃO
CRIMINAL - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - INVIABILIDADE DO
REEXAME DE MATÉRIA DE FATO EM SEDE DE HABEAS CORPUS - PEDIDO
INDEFERIDO.
- O caráter sumaríssimo do processo de "habeas
corpus" revela-se incompatível com a análise de questões de fato
destituídas de liquidez, além de inconciliável com o reexame
aprofundado do quadro probatório subjacente à condenação penal
emanada de órgão judiciário competente (RTJ 151/554-555),
especialmente naquelas hipóteses em que se busca, por intermédio
desse "writ" constitucional, o reconhecimento do estado de inocência
 do réu sentenciado. Precedentes.